Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703534-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE MENDONCA DOMINGUES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Empréstimo Consignado - Alegação de Fraude – Efeito Suspensivo - Probabilidade de Provimento do Recurso - Ausente GABRIEL DE MENDONÇA DOMINGUES interpôs Agravo de Instrumento, com pedido liminar de efeito suspensivo, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual indeferiu o pedido liminar de suspensão dos descontos em contracheque. O agravante pleiteia a suspensão da Decisão, aduzindo ter sido vítima de fraude perpetrada pelos réus, os quais ofereceram uma proposta de portabilidade de dívida com desconto de 30% (trinta por cento). É o simples relato. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, da leitura dos documentos juntados aos autos, não é possível constatar, ao menos em juízo de cognição sumária, o envolvimento da instituição financeira no suposto golpe realizado pela empresa UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA. Consoante comprovação de transferência, o agravante firmou junto ao banco agravado um contrato de empréstimo consignado, tendo o valor requerido sido disponibilizado em conta corrente de titularidade do próprio recorrente. Posteriormente, parte substancial do valor disponibilizado pelo empréstimo bancário foi transferido pelo próprio recorrente para a UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA. Assim, dos elementos coligidos aos autos não é possível constatar a responsabilização da instituição financeira, a qual não participou do contrato realizado com a intermediadora. Não vislumbro razões, portanto, para suspender a Decisão impugnada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Aos Agravados. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator